Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-51.2020.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800932-51.2020.8.14.0013

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IVANILSE BRITO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0800932-51.2020.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:CAPANEMA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: IVALISE BRITO MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS AJUSTADOS AO PAMATAR DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

3
Negativa de cobertura gera dano moral, com quantum ajustado ao patamar da razoabilidade necessária.

4 Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0800932-51.2020.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:CAPANEMA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: IVALISE BRITO MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 13742271, páginas 1-23), que conheceu e deu

provimento ao Recurso apenas para reduzir o dano moral de R$ 8.000,m00(oito mil reais) para R$ 4.000,00(quatro mil reais), mantendo-se irretocável a antipatizada em seus demais termos.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS DE QUALIDADE EXEMPLIFICATIVA À CONDICIONANTES. TRATAMENTO POR RITUXIMABE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. REDUÇAO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO.

1 “Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 10,§3º, da Lei 14.454/2022. 1.1 Previsão legal a mitigar ou neutralizar o caráter restritivo do rol da ANS, tornando-o sob exame dos contornos fáticos e jurídicos do caso concreto, exemplificativo a condicionantes.

2 A negativa de cobertura de fornecimento do medicamento Rituximane frente à prescrição médica em salvaguardar a vida do paciente é tida como indevida a ensejar a condenação por danos morais.

3 O dano moral arbitrado sob critérios ímpares como condição econômica, fato gerador e consequências obtidas somada à vedação ao enriquecimento sem causa, com observância ao preceito da razoabilidade, permite o ajuste de seu valor quando desproporcional ao fato.

3.1 A redução da indenização por danos morais de R$ 8.000,00(oito mil reais) para R$4.000,00(quatro mil reais) é afinado à essência do princípio da razoabilidade.

4 A verba sucumbencial estipulada em 10%(dez por cento) sobre o valor dado à causa é acertado ao trabalho desenvolvido na demanda, a não sofrer redução.”

(Pje ID 13545955, páginas 1-2).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV – MÉRITO.

IV.1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ESTRITO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.656/1998 E RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021/ANS. A priori, insta salientar que o entendimento assentado na decisão recorrida não merece permanecer, haja vista que a parte agravada é titular de plano privado de saúde, sendo este regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Como já exposto anteriormente, a decisão recorrida consigna o que segue

(...)

Ocorre que o entendimento contido na decisão alhures não se coaduna com a legislação aplicável, uma vez que a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS.

Conforme mencionado na petição inicial e nos documentos anexos, os medicamentos solicitados pelo Requerente são considerados medicamentos off label, o que significa são medicamentos registrados na ANVISA, mas que são utilizados para tratamento de uma doença diversa daquela prevista originalmente na bula. Não há proibição dos medicamentos utilizados dessa forma, todavia, a ressalva recai justamente na avaliação da conveniência de uso daquele medicamento.

O art. 12, inciso I, alínea b, da lei 9.656/98 dispõe

(...)

No caso em comento, a negativa do fornecimento do medicamento OMALIZUMABE se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução. Vejamos:

(...)

Ressalta-se que o contrato pactuado entre as partes prevê, expressamente que a cobertura dos serviços contratados se limita ao previsto no Rol de Procedimentos da ANS e que este não inclui o fornecimento do medicamento Rituximabe como forma de tratamento da nefrite intersticial. É o que se verifica da leitura atenta da RN 465/2021/ANS, bem como Anexo II da mesma resolução, que contém o rol das doenças, tratamentos e fármacos assegurados pelos planos de saúde.

A partir da análise dos dispositivos e normas supracitados fica claro que a medicação foi negada de forma regular e em total conformidade com as disposições normativas que regem o âmbito dos planos de saúde, notadamente as disposições da Lei 9.656/1998 c/c o art. 20 da RN 428/2017/ANS, que determina o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Logo, considerando que o medicamento requerido não consta no rol definido pela ANS e não há precisão contratual para o seu custeio, claramente que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa do medicamento.

À vista disso, esclarece que a negativa da UNIMED Belém em fornecer o tratamento de terapia imunobiológica endovenosa se deu única e exclusivamente como forma de cumprimento nos termos do contrato firmado entre as partes, a legislação vigente e, sobretudo, em cumprimento às normas reguladoras emitidas pela ANS, como anteriormente demonstrado nas razões do agravo.

O procedimento de formação e atualização do Rol de Procedimentos é um processo complexo, ponderado, que conta com a participação de vários atores, incluindo representantes do Poder Público, operadoras de planos de saúde, sociedade civil e conta, ainda, com a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso dos procedimentos.

Sendo o medicamento classificado como terapia imunobiológica, o Anexo II da RN 465/2021, observa diretrizes de utilização e concessão de exames/procedimentos/medicamentos nas Operadoras de Saúde, principalmente fármacos que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização do tratamento, sendo, portanto, eficaz a terapia para com a patologia.

É válido esclarecer que a inclusão e exclusão de itens da referida lista, sendo medicamentos ou procedimentos, tem-se que ter a observância de estudos, testes com resultados efetivos, com segurança, acurácia e o melhor resultado no binômio custo-efetividade dos tratamentos. Nesse sentido, os tratamentos incluídos são aqueles que demonstram os melhores resultados clínicos relevantes para os pacientes, nos moldes dos conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS.

Ao contrário do alegado pela parte autora na inicial, os medicamentos prescritos para seu tratamento não correspondem ao tratamento utilizado para tratamento de nefrite intersticial, conforme explicita as bulas dos medicamentos. É o que se verifica, inclusive, da leitura atenta da RN 465/2021/ANS, bem como Anexo II da mesma resolução, que contém o rol das doenças, tratamentos e fármacos assegurados pelos planos de saúde.

Em consonância com a situação, em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro de 2021, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o adequado exercício do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia. Assim, no EREsp 1886929, restou fixada a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos:

(...)

Em seu voto, o ministro relator Luis Felipe Salomão, traz à baila os termos do art. 4º, da Lei n. 9.961/2000, que criou a ANS, no qual determina as suas competências. Senão vejamos:

(...)

Além disso, tomou o posicionamento de que é “nítido que não há o dever de fornecer toda cobertura vindicada pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS”, haja vista que se o rol da ANS fosse meramente exemplificativo “desvirtuar-se-ia sua função precípua, não se podendo definir o preço da cobertura diante de lista de procedimentos indefinida ou flexível.”

Frisa-se, neste ponto, que a nova redação do §4º do Art. 10 da Lei 9.656/98, trazida pela Lei 14.454/22, dispõe expressamente que:

(...)

Por tais razões, a Lei nº 14.454/22, em nenhum momento, preconiza que o Rol deve ser considerado meramente exemplificativo.

Insta salientar que em nenhum momento houve a negativa de tratamento por parte da UNIMED Belém em relação à doença que acomete a Agravada. Ao contrário, a Operadora de Saúde, em atenção às normas regulamentadoras do setor, apenas se contrapôs ao fornecimento de medicamento imunoterápico cujo fornecimento apenas encontra guarida em determinadas hipóteses, conforme já mencionado.

Com efeito, se observadas as normas de forma adequada, certamente concluir que o quadro clínico da Agravada não se coaduna com as hipóteses de cobertura obrigatória para o fornecimento do medicamento Rituximabe, razão pela qual a Agravante não fica obrigada a custear o tratamento, devendo a parte adversa custear de forma particular.

(...)

Por fim, ante todo o exposto, merece ser revogada a decisão monocrática ora agravada, uma vez que não está de acordo com a legislação vigente, de modo que, não há que se falar na procedência da demanda.

IV.2 – DA INEXISTENCIA DO DANO MORAL E DO DEVER DE INDENIZAR. ESTRITO CUMPRIMENTO DA LEI QUE REGE O SETOR DE SAÚDE.

A parte adversa se limita a discorrer sobre as consequências que o dano pode vir a causar, sem sequer demonstrar realmente em que ponto a UNIMED é responsável pelos possíveis danos que poderão vir a ocorrer e que pretende que sejam reparados por meio deste litígio.

Ante a ausência de comprovação real do nexo causal entre a conduta da Operadora de saúde e o alegado abalo psicológico, conclui-se por descabido qualquer condenação a título de indenização moral, uma vez que o dever de indenizar nasce da cominação dos artigos 186 e 927 do código civil:

(...)

A vista disso, faz-se necessária a demonstração do ato ilícito praticado, o dano sofrido por outro e o nexo de causalidade. Isto é, em que pese haver a desnecessidade de demonstração de culpa do agente, ainda há a necessidade de demonstração dos demais requisitos de configuração do dano moral.

No caso em análise, não restou comprovada a ilicitude da conduta, haja

vista que, em momento algum a UNIMED adotou conduta contraria aos ditames estabelecidos na Lei dos Planos de Saúde.

É de entendimento pacificado dos tribunais que os pedidos de indenização por danos morais devem ser pautados mediante efetiva comprovação dos requisitos previstos em lei, bem como comprovação efetiva do abalo ocasionado.

É nesse sentido o entendimento do STJ quanto à ocorrência ou não dos danos morais alegados pela parte, corroborado no relatório da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial Nº 1.651.957 - MG. Vejamos:

(...)

Adicionalmente, há um risco de periculum in mora inverso, já que conceder o dano moral à parte adversa poderia incentivar a multiplicação de tais demandas sem base legal ou contratual, gerando a banalização do instituto da indenização por danos morais.

Isto posto, destacados tais pontos, a indenização por danos morais figura como pedido totalmente desarrazoado, haja vista não haver nenhum elemento fático-probatório que justifique a ofensa à moral da Recorrida.

IV.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento, e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

Veja-se que todas as hipóteses de julgamento monocrático do recurso são permitidas em razão de precedentes obrigatórios. O legislador conferiu essa possibilidade ao relator apenas em hipóteses específicas, relacionadas ao art. 927 do CPC.

A razão é óbvia, mas importante de ser ressaltada. O sistema de precedentes obrigatórios, sem exceção, pressupõe um amplo debate acerca da questão de direito decidida. A obrigatoriedade do precedente se legitima justamente porque houve uma decisão passada pelo crivo de procedimentos permeados de dialeticidade. Todos – frise-se, todos – os precedentes que se denomina de obrigatórios, estão inseridos nessa lógica dialética.

Não pode o relator julgar sozinho o recurso quando bem entender, ou em hipóteses atípicas. O julgamento unipessoal de mérito, pelo relator, deve ser considerado, portanto, como hipótese excepcional, que foge à regra da colegialidade das decisões em tribunal.

Fora das hipóteses do art. 932, IV, não pode o relator negar provimento ao recurso de forma unipessoal, até porque diversas garantias processuais seriam tolhidas do recorrente. A título de exemplo: o recorrente, diante de uma decisão unipessoal de mérito, fica impossibilitado de sustentar oralmente as razões do recurso, direito assegurado pelo art. 937 do CPC.

Quanto ao agravo de instrumento, mais especificamente, fica muito claro que a regra é o julgamento colegiado. O art. 1.020 do CPC preceitua que após a oportunidade de contraditório “o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado”. Ora, se deve solicitar data para julgamento, é claro que este será realizado em sessão colegiada, e não pelo relator, exclusivamente.

Para dar fim a este primeiro ponto, ressalta-se que “jurisprudência dominante” (termo constante da alínea “d” do inciso XI, art. 133 do Regimento Interno – TJPA) não é, nem de longe, precedente obrigatório, pelas mais variadas razões, mas a mais simples e fácil de se verificar é que, “jurisprudência dominante” é um conceito totalmente aberto. Não existem parâmetros objetivos para se aferir a jurisprudência dominante do tribunal e, se houvessem, estes não foram demonstrados na decisão em comento.

Ora, se fosse vontade do legislador que a “jurisprudência dominante” funcionasse como precedente obrigatório, não haveria sequer motivos para criar procedimentos tão rebuscados como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou o procedimento a que submetem os julgamentos de recursos extraordinários e especiais repetitivos, eis que bastaria invocar a “jurisprudência dominante” para decidir.

Quanto ao segundo efeito supracitado, a recorrente pretende demonstrar e requerer a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno – TJ/PA.

(...)

O art. 133, XI, alínea “d” estabelece que o relator poderá negar provimento a recurso quando verificar que este está em dissonância com a “jurisprudência dominante” na Corte. Trata-se de alargamento inconstitucional dos poderes do relator. Por óbvio que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma com caráter processual, isto é indiscutível.

O art. 22, I da CF preceitua que é competência privativa da União legislar sobre normas processuais, cabendo aos tribunais editarem normas complementares e de sistematização sobre o funcionamento interno de seus respectivos órgãos (art. 96, I, alínea “a”, da CF).

(...)

Ora, não se nega que os tribunais têm autonomia para editar normas regulamentadoras de procedimento em seus regimentos internos, desde que essas normas não tratem especificamente sobre direitos processuais.

A discussão que pode ser levantada aqui é: os poderes do relator têm caráter processual?

E, diante dessa pergunta, outra não pode ser a resposta que não seja: sim. Os poderes do relator são verdadeiros poderes de julgamento, que dizem respeito à finalidade da atividade jurisdicional. Nenhuma norma que diga respeito ao objetivo final da jurisdição pode ser percebida como meramente procedimental.

O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade (portanto, precedente obrigatório, de acordo com o 927 do CPC) seguiu a mesma linha de raciocínio aqui aludida. Veja-se:

(...)

O próprio Supremo já decidiu que normas que versam sobre “poderes” que dizem respeito à relação processual possuem caráter processual, portanto, devem ser reservadas à competência privativa da União (art. 22, I, da CF).

A lógica é cristalina: há inconstitucionalidade formal no dispositivo aqui aludido, eis que confere novos poderes de julgamento ao relator, poderes estes que não estão estabelecidos no Código de Processo Civil, este sim, campo correto para tratar do assunto.

No caso de o Tribunal verificar a necessidade de alargamento de competência do relator, que faça um movimento político para aprovar lei nacional neste sentido, mas de modo algum pode fazê-lo via regimento interno.

Ainda examinando o julgamento da ADI 2.970-3 do DF (supracitada), consta no voto vencedor (Min. Ellen Gracie), seguido por unanimidade, que “Nessa direção, esta Corte, ao apreciar regra que fixava, em regimento, o quórum necessário para se considerar tomada, com eficácia, uma decisão de Turma do Superior Tribunal de Justiça, concluiu tratar-se de tema inserido na seara processual, alheio aos assuntos de regimento, uma vez que ‘o dispositivo fixa um requisito da existência mesma das decisões de um órgão colegiado’ (voto do Min. Sepúlveda Pertence no HC 74.761, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.09.97).”

Ora, pode-se extrair do acórdão que a verdadeira ratio decidendi do mesmo foi justamente a conclusão do Supremo de que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma processual, portanto, reservada à competência da União, e nunca de regimento interno dos tribunais.

Diante de tudo que foi exposto até aqui, a agravante requer que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA e, por conseguinte, declare a nulidade da Decisão Monocrática que nega provimento à Apelação ID. 13742271, bem com determine que o Agravo seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Por fim, a CF, em seu art. 97, preceitua que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.

Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.”

E, ao final, requer:

“
V - CONCLUSÃO

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.
“(Pje ID 14112509, páginas 1-24).

Contrarrazões apresentadas, sustentando
IVANILSE BRITO MORAES
que:

“
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

I – RAZÕES RECURSAIS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Analisando os autos, depreende-se que o agravo interno interposto pela ora agravante deixou de impugnar de forma ampla e específica os fundamentos que foram lançados pela relatora em sua decisão monocrática.

Com efeito, pela leitura da petição de insurgência recursal, verifica-se que não houve o enfrentamento, de forma específica ou direcionada, do conteúdo da decisão monocrática vergastada; em verdade, o agravo interno se consubstancia em verdadeira réplica das razões da apelação anteriormente manejada, vez que não houve nenhum elemento inovador na linha argumentativa da recorrente, tampouco indicação do desacerto visualizado naquele decisum.

Esse cenário, portanto, está em dissonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sempre afirma o seguinte:

(...)

No âmbito estadual, esse Tribunal de Justiça tem seguido o mesmo entendimento, conforme se observa do seguinte acórdão:

(...)

Assim, não havendo qualquer dúvida de que o agravo interno manejado não trouxe elementos aptos a superar a decisão monocrática hostilizada, deixando de observar o ônus da impugnação específica (art. 932, inciso III, do CPC) e ao princípio da dialeticidade, a conclusão dessa Turma não deve ser outra senão o seu não conhecimento.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA.

Além do que já foi exposto, deve ser salientado que a linha argumentativa utilizada pela agravante, no que concerne à taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, está em desconformidade com o entendimento jurisprudencial atualmente preponderante e com a legislação vigente.

Com efeito, ao contrário do que alega a agravante, a simples ausência do procedimento (uso do medicamento) no rol da ANS não justifica a recusa perpetrada.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Segunda Seção, dirimiu a controvérsia existente entre as Turmas e estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS deve ser observado, porém de forma abrandada.

Segue o acórdão no que tem de mais relevante a este caso:

(...)

Vejam que, a partir da leitura da parte destacada do indigitado acórdão, pode ser extraída a conclusão de que a operadora de plano de saúde somente fica desobrigada a arcar com o tratamento caso exista, em contraposição à prescrição feita pelo médico assistente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado àquele rol.

No caso dos autos, porém, a agravante se limitou a afirmar que o medicamento não consta daquela lista, sem que tenha indicado qualquer outro tratamento eficaz para o tratamento da agravada; então, não há qualquer razão plausível para a recusa do tratamento vindicado.

Isso porque, em se tratando de uma relação de consumo existente entre paciente e operadora de plano de saúde, o dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) exige que ela seja prestada de maneira adequada e pormenorizada, o que significa afirmar que, neste caso, a agravante não poderia se limitar a recusar o tratamento solicitado; era seu dever enquanto prestadora de serviço que esclarecesse a agravante sobre a existência de eventual tratamento substitutivo que estivesse de acordo com o rol de procedimentos da ANS.

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça bem delineou sobre a importância da informação na relação médico e paciente. Vejamos:

(...)

Ao se portar de forma omissiva neste particular, a agravante assumiu o risco de ter que arcar com o tratamento nos moldes propugnados na petição inicial e ratificados na decisão combatida em sede de apelação.

Por outro lado, pela leitura do Diário Oficial da União de 04.05.2020, verifica-se que o medicamento objeto da controvérsia foi registrado na ANVISA, o que, com lastro na prescrição médica elaborada pelo profissional que acompanha a agravada, justifica o fornecimento pelo plano de saúde.

Certamente, pela conclusão a que se chegou o Superior Tribunal de Justiça a partir do TEMA 990, havendo registro do medicamento na ANVISA, em conjunto com a indicação médica para determinado tratamento, o fornecimento do fármaco é cogente, pois somente a ausência de registro ou de autorização para importação permitiriam a recusa, o que não é o caso dos autos.

Vejamos um caso semelhante:

(...)

Destarte, não havendo motivos para se modificar a decisão que negou provimento à apelação, o desprovimento do agravo interno é providência que se impõe.”

E, ao final, requer que:

“
Diante do exposto, requer-se:

a) por parte do órgão relator, a manutenção da decisão monocrática proferida, ao exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, segunda parte, do CPC e art. 290, caput, do RITJPA;

b) a submissão do feito ao órgão colegiado competente, para fins de julgamento na forma do art. 1.021, § 2º, última parte, do CPC; c) o não conhecimento do agravo interno e, se conhecido, seja totalmente desprovido, de forma que haja a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos; e

d) a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, na hipótese de reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou improvimento por votação unânime.

Desde já, deixa-se prequestionada toda a matéria invocada nestas contrarrazões recursais, para fins de eventual manejo de recurso às instâncias superiores.”

(Pje ID

14598798, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “Relatado. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e recebo-o em duplo efeito. Nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-o objetiva e monocraticamente. O propósito recursal desagua na reforma da hostilizada por error in judicando com as seguintes vertentes alegadas, a saber: (i) rol da ANS de qualificação taxativa, que afasta a obrigatoriedade da cobertura de procedimento medicamentoso não incluso no dado elenco, (ii) danos morais não caracterizados por ausência de cobertura e (iii) redução do quantum percentual da verba advocatícia. Vamos então à análise pontual. Do Plano de Saúde – Tratamento Medicamentoso – Terapia com Rituximabe 02G– Cobertura Obrigatória O tratamento fármaco com Rituximabe, prescrito via laudo médico, fora colocado como imprescindível à saúde de IVALISE BRITO MORAES, por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) com respaldo em literatura médica especializada, dado o grave comprometimento das funções renais com possível irreversibilidade frete à doença que lhe acomete: nefrite intersticial secundária à síndrome de Sjögren. Eis a redação que consta no laudo médico sob enfoque: “A Sra. Ivalise Brito Morais concorre com nefrite intersticial secundária a síndrome de Sjögren, o comprometimento renal se caracterizada por presença de proteinúria de 1,471MG nas 24 horas e perda progressiva de função renal( creatinina 2.0), com refratriedade a coorticoterapia, pulsoterapia e terapia imunossupressora com azatioprina e contraindicaçãoao uso ciclofosfamida. Tanto a síndrome de Sjögren quanto sua consequência mais grave se caracterizam nos exames de Fan, Anti-Ssa e na biópsia renal, respectivamente, e por se tratar de quadro incomum com probabilidade de lesão renal irreversível, com possível progressão para doença renal crônica e hemodiálise, a indicação de imunossupressão é imperativa. O tratamento proposto com Rituximabe, além de seguro para a paciente, tem eficácia sustentada, e encontra respaldo na literatura médica especializada. (...)” ( Pje ID 10809232, página 5) De outro norte, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO centraliza a negativa de cobertura (i) no rol da ANS, que insiste em entender ser de qualidade taxativa e (ii) o fármaco ser off-label, que afasta seu uso ao tratamento médico sob enfoque. A partir de agora usarei a sigla ANS para me referir à Agência Nacional de Saúde. Rol da ANS. Definir à qualidade do rol da ANS é o ponto de partida para análise da vertente esposada, daí o exame objetivo da Lei nº 14.454, publicada em 21/09/2022, conjugada com a jurisprudência desta Corte de Justiça, friso, à luz do caso concreto. Vejamos: Em julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805418-50.2022.814.0301, cujo objeto discutiu a qualidade do Rol da ANS quanto ao Método Therasuits, a Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Albuquerque ementou: (...). Na fundamentação, a nobre Relatora argumentou acerca de tal adjetivação cujos excertos tenho por integrá-los à Monocrática por força do grau de importância: (...) A jurisprudência, partindo do exame preciso da lide, realçou a não taxatividade do rol da ANS quanto a tratamento médico necessário e de comprovação científica, tornando-o exemplificativo, daí a gênese do precedente. De outro norte, em recentíssimo julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802057-25.2022.814.0000, datado de 30/01/2023, o Desembargador Relator Leonardo de Noronha Tavares, em caso concreto assemelhado, ementou: (...) . Embora aparente haver certa discordância entre os julgados, a imagem é mero engano, uma vez que ambos se complementam e o resultado desse adendo perfaz a minha posição jurídica, a saber: O rol da ANS é exemplificativo, desde que obedeça às condicionantes preconizadas no § 13, do artigo 10, da lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, in verbis: (...) A máxima, dessarte, é: Tratamento fora do elenco da ANS será autorizado, desde que : (i) haja comprovação cientifica e plano terapêutico para tanto e (ii) existam recomendações da Conitec ou recomendação especificada, mitigando-se ou neutralizando-se a taxatividade do rol tornando-o exemplificativo condicional, segundo exame do caso concreto, até que haja a pacificação da controvérsia. Em conclusão a esse manejo teórico, entenda-se que o Rol da ANS é exemplificativo submetido à condicionantes. Raciocínio jurídico esse que se estende ao uso de fármacos como Rituximabe 02G, que embora tido como off-label ao uso finalístico ao caso concreto, se prescrito por profissional médico a dado tratamento de saúde, é considerado de cobertura obrigatória. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já adotou o seguinte posicionamento: (...). Postura jurídica adotada pelos demais Tribunais de Justiça do país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: (...) Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu pelo fornecimento da medicação Rituximabe ante a eficácia, efetividade e segurança comprovadas ao específico tratamento médico sob enfoque. A decisão parte da relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que no julgamento do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0813985-40.2022.814.0301, ementou: (...) Mantendo-se a mesma linha de raciocínio a quando do julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0804686-69.2022.814.0000. Transcrevo a ementa (...). Sob olhar ao caso concreto, percebo que o tratamento médico a base de Rituximabe é indispensável ao cuidado da saúde de IVALISE BRITO MORAES, segundo o laudo médico acostado no PJe ID 10809232, página 5, que novamente repito: (...).Transformando a negativa de cobertura como indevida, segundo farto precedentes, inclusive desta Corte de Justiça. Por via de consequência, portanto, nesse pontuar, a hostilizada permanecerá irretocável a proporcionar a condenação por danos morais, mas em um valor razoável. Do Valor dos Danos Morais – Critérios de Fixação – Razoabilidade- Redução do Quantum Indenizatório (...) O arbitramento do valor indenizatório deve ser firmado conforme o olhar prudente do julgador, segundo os elementos fáticos contidos nos autos que preside, objetivando limitar os dois extremos: enriquecimento indevido à custa do outro e importe não irrisório. Nessa senda, caminha a jurisprudência, dada a pacificação da matéria, à luz do caso concreto. Citando, por todos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: (...) Diretamente. O julgador examinou o quantum indenizatório, segundo os fatores circunstanciais que detinha em mãos, porém equivocou-se na quantificação eis que elevada considerando os limites que devem girar a quantificação, cujo valor logo mais abaixo será conhecido. Redução da Verba Honorária – Rejeitado – Artigo 85, §2º do Estatuto Processual Civil Diz o dispositivo do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil: (...) O grau de zelo do profissional é claro, daí o resultado encontrado na sentença sob ataque. Logo, se as contrarrazões tivessem sido confeccionadas, a majoração seria o caminho acertado a adotar, assunto igualmente pacificado na jurisprudência. Nesse pontuar, a jurisprudência estabelece: (...) Porém, como não houve a apresentação da peça processual( PJe ID 10809259, página 1), o valor arbitrado a título de verba sucumbencial destinado à Defensoria Pública do Estado do Pará – 10% do valor da causa – será mantido eis que perfeito na sua fixação. Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e lhe dou parcial provimento, concentrando a reforma da sentença apenas na redução dos danos morais de R$ 8.000,00(oito mil reais) para R$ 4.000,00(quatro mil reais) , nos termos da fundamentação legal ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0800932-51.2020.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:CAPANEMA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: IVALISE BRITO MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em três

vertentes, a saber: (i) violação direta

às disposições da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa 465/2021/ANS, (ii) ausência do dever indenizatório e (ii) impossibilidade de julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta

e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Obediência aos ditames da Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa 465/2021/ANS.
Destaco excerto das razões recursais que assentam a gênese argumentativa expressada por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nesse tópico,
in verbis:

“
Ocorre que o entendimento contido na decisão alhures não se coaduna com a legislação aplicável, uma vez que a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS.”( Pje ID 14112509, página 7).

Aduz, portanto,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a negativa de cobertura em fornecer o medicamento RITUXIMABE(OMALIZUMABE), porque qualificado como
off label
, vale dizer, o medicamento está registrado na ANVISA, mas utilizado para tratamento diverso do indicado pelo médico assistente.

O cenário fático que se tem é:

“O tratamento fármaco com Rituximabe, prescrito via laudo médico, fora colocado como imprescindível à saúde de IVALISE BRITO MORAES, por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) com respaldo em literatura médica especializada, dado o grave comprometimento das funções renais com possível irreversibilidade frete à doença que lhe acomete: nefrite intersticial secundária à síndrome de Sjögren.”( Pje ID 13742271, página 1).

Eis a redação constante no laudo médico sob enfoque:

“ A Sra. Ivalise Brito Morais concorre com nefrite intersticial secundária a síndrome de Sjögren, o comprometimento renal se caracterizada por presença de proteinúria de 1,471MG nas 24 horas e perda progressiva de função renal( creatinina 2.0), com refratriedade a coorticoterapia, pulsoterapia e terapia imunossupressora com azatioprina e contraindicação ao uso ciclofosfamida.

Tanto a síndrome de Sjögren quanto sua consequência mais grave se caracterizam nos exames de Fan, Anti-Ssa e na biópsia renal, respectivamente, e por se tratar de quadro incomum com probabilidade de lesão renal irreversível, com possível progressão para doença renal crônica e hemodiálise, a indicação de imunossupressão é imperativa.

O tratamento proposto com Rituximabe, além de seguro para a paciente, tem eficácia sustentada, e encontra respaldo na literatura médica especializada. (...)” ( Pje ID 10809232, página 5).( .”( Pje ID 13742271, página 1).

Perceba que a medicação RITUXIMABE, sob olhar ao caso concreto, é
off-label,
mas indicado para tratamento de saúde de
IVALISE BRITO MORAIS
por ser, em repetição
, “
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) com respaldo em literatura médica especializada, dado o grave comprometimento das funções renais com possível irreversibilidade frete à doença que lhe acomete: nefrite intersticial secundária à síndrome de Sjögren.”( Pje ID 13742271, página 1).

Quanto ao fornecimento da mediação com essa adjetivação, eis a posição desta Corte de Justiça, com destaque aos seguintes julgados. Vejamos:

Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar

“EMENTA: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE RETO
.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÕES OFF-LABEL. NECESSIDADE. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO PADRÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO EM FORNECER OS FÁRMACOS NECESSÁRIOS
. MULTA
. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE. MONTANTE DE R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (
“
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801892-12.2021.8.14.0000. AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI-OAB/PA 15.674 A.AGRAVADA: THAIS RABELO DA SILVA.ADVOGADO: EVERSON COSTA- OAB/PA 19.604.PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Destacado )

Certo é que as Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais os procedimentos médicos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

Entenda-se que a legislação

ímpar, em seu artigo 35-C, assim preconiza,
in verbis
:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.”

Se a declaração de médico assistente for indispensável e vital ao tratamento prescrito, mesmo que
off-label
, a cobertura se torna obrigatória, indubitavelmente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“ EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA DERMATITE ATÓPICA (ECZEMA ATÓPICO). CID 10 = L20.9. PARTE QUE VEM OBTENDO PIORA EM SUA DOENÇA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS. TRATAMENTOS ANTERIORES INEFICAZES. NOVA
PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DA ANS NÃO PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AOS PLANOS DE SÁUDE É PERMITIDO LIMITAR A DOENÇA / ENFERMIDADE, MAS NÃO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS. DESCABIMENTO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE ABRANGE MEDICAÇÃO OFF LABEL, DE USO DOMICILIAR, OU AINDA NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS E, PORTANTO, EXPERIMENTAL, QUANDO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ENFERMIDADE OBJETO DE COBERTURA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804433-18.2021.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270. AGRAVADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO BEZERRA. ADVOGADO: RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR - OAB/PA nº 29.967. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.)

A recusa de torna indevida e propicia a geração do dano moral, a partir do momento em que

a Operadora do Plano de Saúde se nega a fornecer o tratamento médico sob alegação de ser o medicamento
off-label
, cuja postura realça a imposição de vontade em amarrar as mãos do médico quanto ao procedimento prescrito, função que não lhe compete.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando que a negativa da seguradora foi pelo método/procedimento adotado pelo profissional e não pela doença em si (câncer de cérebro), presume-se que a patologia tem cobertura contratual. Assim, inválida, será a cláusula restritiva quanto ao tipo ou método de tratamento, pois como determinado pela jurisprudência, cabe ao profissional de saúde que acompanhou a paciente/segurada indicar o procedimento adequado.

2.
Ainda quanto a alegação de que a indicação do médico responsável pelo tratamento da paciente/segurada é considerada OFF LABEL, também não merece acolhida, tendo em vista que o termo citado indica apenas que o procedimento não está autorizado por uma agencia reguladora, mas isso não implica que seja incorreto ou inadequado para a saúde do paciente (Portal Anvisa do Governo Federal), pois o motivo de não autorização não está ligado necessariamente a eficácia do procedimento, não retirando, assim, a autonomia do médico em proceder o tratamento que considera conveniente ao seu paciente.

3.

Além de que, de acordo com a Súmula 469 do STJ, aos contratos de plano de saúde, se aplica a proteção do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Artigo 51 do novel diploma, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais consideradas abusivas.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807035-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021. Destacado

)

Embora não inserido na bula a aplicação a uma dada doença, isso não significa que o tratamento não sirva, ainda mais quando prescrito por profissional habilitado a salvaguardar a vida do paciente.

Dano moral
. Recusa indevida gera a obrigação indenizatória, sem maiores delongas, por força dos precedentes desta Corte de Justiça.

Sob olhar ao caso concreto, mantenho minha decisão monocrática irretocável, uma vez a medicação indicada ao tratamento médico de
IVALISE BRITO MORAIS -

medicação RITUXIMABE – embora
off-label
,

fora posto como

“
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) com respaldo em literatura médica especializada, dado o grave comprometimento das funções renais com possível irreversibilidade frete à doença que lhe acomete: nefrite intersticial secundária à síndrome de Sjögren.”( Pje ID 13742271, página 1).

Cuja recursa ao fornecimento do tratamento prescrito gera, sem sombra de pálida dúvida, o dano moral

que reduzido ao patamar de R$ 4.0000,00(quatro mil reais) a fim de se ajustar ao princípio da razoabilidade necessária.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL , NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/07/2023